Tribunal: TJSP
Processo: 2267465-47.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de contradição, omissão e obscuridade – Inocorrência – Embargante sustenta a nulidade do processo licitatório e nulidade de intimação - Ausente qualquer nulidade - Parte devidamente intimada, na pessoa de seu advogado, de todos os atos processuais - Retificação do edital de leilão apenas para constar a informação acerca da existência de embargos de

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de contradição, omissão e obscuridade – Inocorrência – Embargante sustenta a nulidade do processo licitatório e nulidade de intimação - Ausente qualquer nulidade - Parte devidamente intimada, na pessoa de seu advogado, de todos os atos processuais - Retificação do edital de leilão apenas para constar a informação acerca da existência de embargos de terceiro - Edital afixado no fórum e publicado pelo leiloeiro - Embargos rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000908807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2267465-47.2019.8.26.0000/50000, da Comarca
de Paranapanema, em que é embargante JAN EDUARD DE QUAY
(JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO DO BRASIL SA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No 38346
EDCL. No: 2267465-47.2019.8.26.0000/50000
FORO: PARANAPANEMA
EBTE.: JAN EDUARD DE QUAY
EBDO.: BANCO DO BRASIL S/A
*RECURSO
Embargos de declaração
Alegação de
contradição, omissão e obscuridade
Inocorrência

Embargante sustenta a nulidade do processo licitatório e
nulidade de intimação - Ausente qualquer nulidade - Parte
devidamente intimada, na pessoa de seu advogado, de todos os
atos processuais - Retificação do edital de leilão apenas para
constar a informação acerca da existência de embargos de
terceiro - Edital afixado no fórum e publicado pelo leiloeiro -
Embargos rejeitados*
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
v. acórdão de fls. 238/285, que negou provimento ao agravo de
instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a r. decisão de
primeiro grau, que indeferiu a suspensão do leilão.
Sustenta o embargante que o v. acórdão incorreu em
contradição, omissão, obscuridade, por não apreciar as questões trazidas à
julgamento. Alega que não foi mencionado no edital, não tendo ciência dos
embargos de terceiro, nem mesmo a existência de recurso especial; que
não foi intimado da juntada dos documentos trazidos pelo banco, violando o
art. 437, § 1o do CPC; que os interessados apontados na matrícula não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
foram intimados, pois poderiam remir a dívida.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
O v. acórdão embargado não contém qualquer vício.
Diferente do aduzido pelo embargante, o v. acórdão
não é contraditório, omisso tampouco obscuro, porquanto explícito no
conteúdo do decisum que, no caso em tela, que não houve qualquer
irregularidade, bem como não ocorreu cerceamento de defesa, vez que a
parte foi devidamente intimada de todos os atos processuais.
Outrossim, o embargante se limita a retomar matéria já
discutida no decisum e, apesar de se referir a contradição, omissão e
obscuridade, denota mera irresignação com o resultado, pois ausente
qualquer vício.
Por conseguinte, os embargos de declaração opostos
são inadequados às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar a decisão, em manifesto caráter infringente do qual os
presentes embargos estão destituídos.
Ainda que se possa entender por eventuais efeitos
infringentes dos embargos de declaração, estes devem decorrer do
esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, supressão de
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento ou da correção de erro material.
“A obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis
de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes
no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos
autos, ou da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz
uma coisa e a parte entende que deveria ter dito outra porque assim
autorizaria o conteúdo do processo, não cabem Embargos de Declaração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não
apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP
Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, 8a Câmara de Direito Privado,
j. 17/10/2007, rel. Desembargador SILVIO MARQUES NETO
grifos do
original).
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração,
ressaltando-se que na eventual interposição de novos embargos
protelatórios ou interpostos em duplicidade, será aplicada à parte as penas
da litigância de má-fé.
Maia da Rocha
Relator